Tribunal: TCU
Processo: 007.872/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1249/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 549/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 5/2022, conduzido pelo Comando da 1a Região Militar para contratação de empresa especializada em serviço de transporte nacional e internacional de mobiliário em geral, cargas, documentos, bagagem, veículos e demais objetos de sua propriedade ou interesse. Considerando que o exame empreendido pela AudContratações concluiu que as determinações expedidas pelos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do acórdão monitorado foram atendidas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 549/2023-TCU-Plenário ; b) determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 013.016/2022-9 , no qual foi proferida a deliberação ora monitorada; e c) informar o Comando da 1a Região Militar acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.872/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Comando da 1a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.